Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709336-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: TAMAR MARIA GALINDO ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OFICIAL E COMPLEMENTAR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Considerando que os valores auferidos a título de aposentadoria oficial e complementar pela executada se encontra próximo ao montante considerado como mínimo necessário para manutenção digna de uma família, a manutenção da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 371, 373, incisos I e II, §1o, 374, 489, §1o, incisos IV, VI, 789, 831 e 1.022, todos do CPC e 884 do Código Civil, sustentando, em suma, a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID Num. 40115925 - Pág. 8). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16372 (ID Num. 40960550 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 373, incisos I e II, § 1o, 374, 489, § 1o, incisos IV e VI, 789, 831 e 1.022, todos do CPC e 884 do Código Civil. Isso porque, a ausência de pertinência temática entre a tese recursal e os apontados dispositivos legais atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o apelo especial no tocante à possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso concreto, a penhora de percentual de remuneração da devedora se mostra inadmissível, uma vez que, de acordo com o último extrato juntado aos autos de origem (ID 105500393), referente ao mês de agosto de 2021, ela auferiu benefício previdenciário do INSS no valor de R$ 3.709,30 e proventos Ceres Fundação de Seguridade Social no montante de R$2.492,37.” (ID Num. 36836168 - Pág. 7). “Portanto, estando o caso dos autos abaixo dos limites mencionados, a regra legal da impenhorabilidade de salários deve prevalecer” (ID Num. 36836168 - Pág. 7). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrente NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e da recorrida EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017